Tribunal: TJMT
Processo: 0023544-52.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023544-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Estabilidade, Enquadramento]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS - CPF: 285.894.596-91 (APELANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CF – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal, de modo que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público e, por isso, são absolutamente nulos e insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

3 – Inviável a aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, se os atos administrativos se revestem de inconstitucionalidade, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

4 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por
Domingos Sávio Pedroso Barros
e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública 0023544-52.2016, decretando a nulidade do Ato 064/99, que conferiu ao primeiro apelante estabilidade excepcional, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Domingos Sávio Pedroso Barros
alega, preliminarmente, decadência do direito
, e, no mérito, argumenta que a sentença afronta a segurança jurídica, haja vista a legalidade do ato que lhe concedeu a estabilidade questionada; argui a estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos firmados de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo e que o decisum viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, por sua vez, argui preliminarmente, ocorrência da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e decadência, argumentando que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas. No mérito, defende a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, vez

“que a mera alegação de que determinado órgão não encontrou registros do servidor em questão não significa, por si só, que a averbação é falsa”, assim como a inexistência de recolhimento previdenciário.

Em outro ponto, afirma que a sentença recorrida, ao desfazer ato administrativo, violou regras constitucionais e infraconstitucionais que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado e dignidade da pessoa humana, pois muitos, pela idade, estado de saúde e qualificação profissional, não conseguirão outro emprego.

Frisa que o desligamento abrupto e em massa dos servidores efetivados de forma irregular entraria em rota de colisão com os princípios da eficiência e continuidade dos serviços públicos. Por fim, requer o conhecimento do recurso, acolhimento da preliminar e, no mérito, provimento integral reformando na totalidade a sentença.

Em contrarrazões (Id 2599230 a 2599233), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos. (Id n. 2947515).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Os apelantes, em suas razões recursais, suscitam, preliminarmente, a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
.

De início, nota-se que a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir o ato administrativo que concedeu estabilidade em cargo público de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isto porque, como muito bem consignado na sentença, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontam o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE
1.
A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.
3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017
)
3. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária”
. (N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)” (destaquei)

Com essas considerações,
rejeito as preliminares sobre decadência e prescrição.

VOTO – (MÉRITO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o
Ministério Público Estadual
ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do
Estado de Mato Grosso
,
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e
Domingos Sávio Pedroso
de Barros, visando a declaração de nulidade do Ato n. 064/99, que concedeu ao servidor a efetividade no serviço público sem a prévia aprovação em concurso público e ainda todos os atos administrativos subsequentes que a efetivaram na carreira e lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação, alcançando o cargo atual de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, do qual atualmente encontra-se aposentada.

Nas razões de recorrer, tanto a ALMT, quanto a servidora em questão, defendem que ao anular o ato administrativo praticado há mais de 16 (dezesseis) anos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e eficiência na continuidade do serviço público.

O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei
.”

Da leitura da norma citada, conclui-se que deve ser declarada a estabilidade extraordinária dos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direto e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Na hipótese, verifica-se que o servidor obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 do ADCT.

Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional e conforme citado alhures pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, há a informação de que servidor, adentrou aos quadros daquela Casa de Leis em 14/04/1988 para exercer a função de médico sendo determinada a extinção do contrato de trabalho, ficando o servidor submetido ao regime estatutário e seu emprego transformado em cargo (Ordem de Serviço/MD/027/90), bem como concedida a estabilidade no Ato n. 064/99, contando a partir daí, com as progressões e enquadramentos da carreira, inclusive, foi reenquadrado em 04/11/2006

no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que o servidor apelante, não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT, uma vez que a Constituição Federal foi promulgada no mesmo ano do seu ingresso no serviço público.

Logo, inconteste que o ato administrativo que reconheceu a sua estabilidade no serviço público foi praticado em desconformidade com a Constituição Federal.

A propósito,
in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT
.
2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3.
Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados
.
Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011) (destaquei)

Nesse sentido é o posicionamento deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito

Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado
.
Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.
(N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (destaquei)

“
REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência
.
Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.”
(N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019. (destaquei)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o ato que concedeu ao servidor a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

É nesse sentido que aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REQUISITO TEMPORAL PARA ESTABILIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO COMO ESTAGIÁRIA. FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO.
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 608.482, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJE 30.10.2014). AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte afirmando que a pretensão decorrente de contrato de estágio não tem vinculação com relação de trabalho, razão pela qual não compete à Justiça Laboral julgar ação nela baseada. 2.
O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade extraordinária apenas aos servidores que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 anos contínuos. 3. Contudo, no caso dos autos, as instâncias de origem consignaram que a autora somente firmou contrato de trabalho com a Administração em 1.10.1984, não preenchendo, assim, o prazo de cinco anos previsto na norma. Não sendo admissível que o tempo de trabalho exercido na função de estagiária seja computado para fins de estabilidade extraordinária. 4. Não se mostra possível o acolhimento da tese de reconhecimento da teoria do fato consumado, uma vez que o Pleno do Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, fixou a orientação de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a aplicação de tal institu
to (RE 608482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1373511/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019) (destaquei)

A propósito, e situação semelhante, esta Corte de Justiça já decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO
– RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 -
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 3 -
À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade . 5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público
.
6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.”
(N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019).
(destaquei)

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ressalto, por oportuno, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor não produzirá a extinção do seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021